Tribunal: STF
Processo: ARE 1586189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO REQUERIDA PELA LOCATÁRIA. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DEMONSTRAM A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA APELANTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. CRISE ENFRENTADA POR AMBAS AS PARTES. MULTA CONTRATUAL PREVIAMENTE AJUSTADA NO CONTRATO. LEGALIDADE. PRETENSA REDUÇÃO PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO). CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. NÃO APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.
1. Os elementos apresentados nos Autos não evidenciaram a absoluta impossibilidade da continuidade da atividade empresarial da Apelante.
2. No âmbito das relações contratuais, a teoria de imprevisão se trata de mecanismo voltado à proteção dos contratantes que, agindo de forma diligente e de boa-fé, se veem vinculados a obrigações excessivamente onerosas.
3. No vertente caso legal (concreto), a problemática é vivenciada por ambos os lados, e assim se estende para todos, uma vez que, se de um lado há o locatário com baixo faturamento e dificuldade em honrar suas obrigações contratuais, de outro lado existe o locador, que ao deixar de receber a contraprestação pactuada, por certo terá uma queda nos seus rendimentos.
4. Uma vez que a multa fora previamente ajustada no contrato, bem como ante a inaplicabilidade da teoria de imprevisão, entende-se indevido o afastamento da referida multa pela rescisão antecipada.
5. Todavia, como forma de equalizar os prejuízos sofridos por ambas as Partes, respeitando, ainda, a força obrigatória dos contratos e o princípio do pacta sunt servanda, entende-se cabível a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, possibilitando que o locador não amargue sozinho os prejuízos sofridos com a rescisão e, por outro lado, reduzindo os danos da locatária.
6. É descabida a majoração quantitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, segundo a previsão do § 11 do art. 85 da vigente legislação processual civil, uma vez que o presente recurso não se mostrou desnecessário, abusivo e infundado.
7. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, parcialmente provido."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente